Tribunal: STF
Processo: RE 536523
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual foi afastada a invocada inexigibilidade do título executivo prevista no art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil/1973, tendo em vista que a decisão exequenda transitou em julgado antes da medida provisória que incluiu a referida norma no CPC/1973.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXVI, e 97 da mesma Carta.



    Em 12/8/2009, determinei a devolução destes autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para aplicação do Tema 100 da Repercussão Geral.



    Aquela Corte, porém, remeteu novamente o processo ao Supremo Tribunal Federal, sob o entendimento de que a questão em exame é diversa da que será apreciada no mencionado tema da repercussão geral.



    É o relatório necessário. Decido.



    O recurso extraordinário da União não merece acolhida.



    Com efeito, não procede a alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição, dado que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nesse sentido, menciono julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.388.133-AgR/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 45, § 4º, DA LEI Nº 8.212/1991. IRRETROATIVIDADE. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP Nº 1.523/1996. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 894.429-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor militar. Promoção por merecimento. Requisitos. Artigo 97 da CF. Violação. Não ocorrência. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança.” (RE 957.191-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Ademais, a controvérsia em análise está restrita ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta Magna seria indireta, consoante se verifica nos seguintes julgados em que este Tribunal rejeitou idêntica pretensão da União:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 paragrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.228.300-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTIGO 741 DO CPC. APLICAÇÃO ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MP Nº 2.180/2001. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 873.120-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.735-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator